Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003224-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), MATEUS DOS ANJOS SILVA - CPF: 326.649.581-00 (AGRAVANTE), MEIRE DARLENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA - CPF: 830.306.201-82 (AGRAVANTE), M. D. DE ALMEIDA SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.557.444/0001-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Não há prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução ou a possível nulidade do ato citatório, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante quanto às medidas constritivas, próprias da execução.

III - A garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e o embargante, ora agravante, sequer fez menção à forma pela qual cumpriria com tal exigência, de modo que, também por esse fundamento, não há qualquer justificativa que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MATEUS DOS ANJOS SILVA, MEIRE DARLENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA e M. D. DE ALMEIDA SANTO SILVA & CIA. LTDA ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1045522-92.2021.8.11.0041, manejados em face do BANCO DO BRASIL S.A., não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, os agravantes sustentam a necessidade de imediata atribuição do efeito suspensivo almejado, como forma de obstar o andamento da ação de execução, sob o argumento de que a citação ocorrida nos autos da ação principal deve ser considerada nula.

Defendem que o imóvel penhorado na execução e que se encontra em vias de ser expropriado está subavaliado, sendo medida de rigor, a realização de novo procedimento, a fim de evitar que seja arrematado por preço vil.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Assim, conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, de modo que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

Com efeito, desde o exame sumário do presente recurso foi constatado o não preenchimento dos requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo.

Consoante registrado no
decisum
liminar deste recurso, não há prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução ou a possível nulidade do ato citatório, não bastando, para tanto, o simples inconformismo da parte embargante quanto às medidas constritivas, próprias da execução.

Ademais, a garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e o embargante, ora agravante, sequer fez menção à forma pela qual cumpriria com tal exigência, de modo que, também por esse fundamento, não há qualquer justificativa que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC - NECESSIDADE. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Constatado que não houve a garantia do juízo, não poderá ser concedido aos embargos o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.145562-7/001, Relator (a): Des. (a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base que não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022